Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706792-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LUCAS SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial (contrato de locação) movida contra LUCAS SILVA DE ALMEIDA (Proc. n. 0741996-93.2022.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa nos Sistemas CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) e DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), bem como a negativação do nome do executado no Sistema SERASAJUD e a indisponibilidade de seus bens no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a execução corre desde 2022 e que deve ser conduzida em favor do credor. Defende que os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário podem ser utilizados para esse fim, tanto pelo princípio da cooperação quanto da efetividade da prestação jurisdicional. Pede liminarmente a negativação do nome do executado no Sistema SERASAJUD e a indisponibilidade de seus bens no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e, no mérito a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento liminar da negativação do nome do executado no Sistema SERASAJUD e a indisponibilidade de seus bens no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No caso dos autos, não entendo haver elementos suficientes para o deferimento, nem da negativação do nome do executado no Sistema SERASAJUD, nem da indisponibilidade de seus bens no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Vejamos. A negativação do nome do executado no SERASAJUD, prevista pelo artigo 782, § 3o, do CPC, é uma faculdade excepcional e supletiva do magistrado que deve ser utilizada quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita. A agravante não está sob o pálio da justiça gratuita, tampouco comprovou não ter conseguido a inscrição buscada por conta própria. Precedentes Desta Relatoria: Acórdãos 1676913, 1613560 e 1413041. Destaque-se que os sistemas de proteção ao crédito já registram toda e qualquer execução judicial de dívida, por iniciativa própria, demonstrando a imprestabilidade da inscrição buscada. O pedido de indisponibilidade dos bens do agravado no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) tampouco merece deferimento. Afinal, a pesquisa CNIB tem a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. Aqui, a execução já se encontra em curso e seus atos constritivos, arresto ou penhora, que não visam acautelar nenhuma futura execução, mas sim, satisfazer o crédito já consolidado. Não é a função do sistema. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator